Tribunal: STF
Processo: ARE 1601177
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), resumido na seguinte ementa (Doc. 36, fl. 4):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei 10.826/03), com base no art. 386, I, do CPP, após abordagem policial de rotina em que foram encontrados 20 cartuchos de munição calibre .22 no bolso de seu casaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) a licitude da abordagem policial que resultou na apreensão das munições; (ii) a existência de provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A abordagem policial foi considerada ilícita por não estar amparada em fundadas suspeitas, conforme exige o art. 244 do CPP, pois os policiais não descreveram com precisão quais condutas objetivamente aferíveis justificariam a desconfiança inicial. 2. A mera referência a "atitude suspeita" e ao fato de o local ser "conhecido por tráfico de drogas" não constitui fundamento suficiente para legitimar a busca pessoal, conforme a atual jurisprudência do STJ. 3. A jurisprudência atual exige elementos concretos, aferíveis diretamente das circunstâncias fáticas, para amparar a suspeita inicial dos agentes públicos e configurar justa causa para a busca pessoal. 4. Reconhecida a nulidade da busca pessoal e aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF), todas as provas subsequentes à abordagem viciada devem ser desconsideradas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. Sentença de absolvição mantida.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, JONATHAN GABRIEL BRAZEIRO DIAS, foi absolvido, pela prática do crime descrito do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 (Doc. 23).
O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs Apelação, argumentando, em síntese que o “entendimento reproduzido pelo Juízo na decisão recorrida, a aplicação irrestrita de precedentes jurisprudenciais isolados sem observar a realidade local e as circunstâncias que cercam o fato, acaba por esvaziar e tornar inócua a atuação da polícia administrativa no combate à criminalidade”(Doc.24).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso (Doc. 36).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 40).
Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, X, da CF/88 (Doc. 42).
Nas razões recursais, argumenta que “as circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nos diversos julgados indicados acima”(Doc. 42, fl.13 ).
Afirma que “[c]abe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para leigos passaria despercebido” (Doc. 42, fl. ).
Sustenta que “[a] exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo, ao efeito de se buscar reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a “segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio“ (Doc. 42, fl.15).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “reformando-se o julgado recorrido para que se afaste o reconhecimento de nulidade da prova” (Doc. 42, fl. 17).
O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 256/STF (Doc. 44).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 46).
É o relatório. DECIDO.
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o TJRS manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 36, fls. 1-2):

Com relação às provas dos autos, cito a ocorrência policial nº 2858/2022/150625 ( 19.17, p. 09/11), auto de apreensão (19.17, p. 13/14), auto de prisão em flagrante ( 19.17, p. 07/08), termos de declarações ( 19.17, p. 15/21), assim como os depoimentos colhidos judicialmente, que abaixo sintetizo. 
João Juliano Gorges, policial militar, relatou que a guarnição estava em patrulhamento quando abordou o réu em uma esquina, de forma rotineira. Na abordagem, foi constatado que ele portava as munições dentro de um saco plástico em seu bolso. O réu estava parado em atitude suspeita no momento da abordagem. Ele aduziu que havia encontrado as munições. O depoente declarou que o local era conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Por fim, afirmou que o réu não estava sozinho, e as outras pessoas que o acompanhavam também foram revistadas.
Eduardo Ouriques de Souza, policial militar, declarou que a guarnição estava realizando patrulhamento na cidade e que, embora não se recorde do motivo exato, o réu foi abordado devido a alguma suspeita . Na revista pessoal, foram encontradas vinte munições de calibre .22 em um saco plástico no bolso do réu. Havia mais um senhor acompanhando o réu no momento da abordagem.
 O réu contou que as munições estavam consigo. Explicou que estava voltando do serviço com seu patrão quando visualizou uma sacola e a chutou. Como é curioso, abriu a sacola para verificar o conteúdo. Referiu que estavam na parada de ônibus, aguardando o táxi para ir embora, e foram abordados nesse meio tempo. Afirmou que seu patrão viu o momento em que achou a sacola com as munições.
[...]
De acordo com a mais abalizada doutrina, "a prisão em flagrante exige, para sua configuração, dois elementos imprescindíveis: a atualidade e visibilidade. A atualidade é expressa pela própria situação flagrancial, ou seja, algo que está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer. A visibilidade é a ocorrência externa ao ato. É a situação de alguém atestar a ocorrência do fato ligando-o ao sujeito que o pratica. Portanto, somadas a atualidade e a visibilidade, tem-se o flagrante delito". 2 
Todavia, não há - nem poderia haver - um rol taxativo de condutas aptas a caracterizar "fundada suspeita", sob pena de se engessar a atividade fiscalizatória da polícia e comprometer a eficácia da persecução penal. Compete, portanto, ao juízo prudente e à experiência dos profissionais de segurança pública a análise das circunstâncias concretamente verificadas, as quais devem ser objetivamente aferíveis e capazes de legitimar a diligência realizada. 
No presente caso, de acordo com o relato dos policiais, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, em razão de suposto "comportamento suspeito" do réu e por se tratar de local conhecido pelo tráfico de drogas. Relataram que, ao procederem à revista pessoal, localizaram vinte munições calibre .22 acondicionadas em um saco plástico no bolso do acusado. 
Do contexto fático analisado, entendo que a ação policial não se desenvolveu a partir de fundadas suspeitas. Não há descrição precisa, na prova carreada, acerca de condutas aferíveis objetivamente e justificáveis pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, que dessem causa, de modo plausível, à desconfiança inicial dos policiais, tais como fuga, comportamentos atípicos e/ou excesso de nervosismo, conforme ilustram os precedentes atuais do STF. 3 
Do que se extrai dos depoimentos prestados, a diligência foi efetivada apenas em razão de se tratar de local conhecido pela traficância, sem que tenha sido apontado qualquer elemento objetivo relacionado ao comportamento do acusado que pudesse caracterizar fundada suspeita para a abordagem.
 Ressalte-se que nenhum dos policiais, seja em juízo, seja na fase administrativa ( 1.5, 1.6), especificou qual teria sido a suposta atitude suspeita adotada pelo réu, limitando-se a referências genéricas que não suprem a exigência legal e jurisprudencial de motivação concreta para a revista pessoal.
 Conforme destacado pelo juízo sentenciante, "não se verifica, no caso concreto, a indicação de qual teria sido a atitude suspeita empregada pelo acusado, eis que o sujeito sequer tentou empreender fuga da guarnição policial ou foi alvo de denúncia anterior, mesmo que anônima" (50.1).
 Por tais fundamentos, revela-se correto o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, porquanto realizada sem a presença de fundadas suspeitas a justificá-la (art. 244 do CPP). Em razão da proibição das provas ilícitas e de suas derivações (art. 5º, LVI, da CF), todas as provas subsequentes à abordagem viciada igualmente devem ser desconsideradas.
 Desse modo, no mérito, afastadas as provas decorrentes da abordagem reputada ilícita, não subsiste substrato probatório mínimo capaz de comprovar a materialidade delitiva, devendo ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP. 
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de vinte munições de calibre .22 em poder do réu.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que, durante patrulhamento de rotina,  policiais militares avistaram o acusado, em atitude suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas. Na abordagem pessoal, foi apreendido em poder do réu vinte munições de calibre .22.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIDA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). No caso, “[...] a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o paciente tentou se ocultar entre os carros que transitavam na via ao avistar a viatura policial, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito”. 4. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que o seu afastamento ocorreu “[...] em razão dos maus antecedentes, da significativa quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de balança de precisão e munições, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade na prática delituosa”. Assim, neste cenário, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 265930 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2026  PUBLIC 12-02-2026)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1578300 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-03-2026  PUBLIC 10-03-2026)

Ficou caracterizado, dessa forma, exercício regular da atividade investigativa promovida pelos policiais, a justificar a busca pessoal e  realizada em face do recorrido a partir das quais houve a localização das munições apreendidas.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o andamento da Ação Penal nº (5004967-61.2022.8.21.0037/RS), que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS.
Comunique-se com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente